Tribunal: TJMT
Processo: 1021249-07.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021249-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CPF: 101.704.309-44 (AGRAVANTE), PREMHIUN DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 01.637.132/0001-91 (AGRAVADO), IVANIR SIMONI - CPF: 424.300.979-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONI RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.265.690/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), SYRLEI SIMONI RODRIGUES - CPF: 594.433.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APLICOU MULTA DE 2% POR SEREM MERAMENTE PROTELATÓRIOS E CONTESTAREM MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – INCONFORMISMO – FIM PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.026 DO CPC – NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração que tentam combater matéria já decidida anteriormente, e não a decisão embargada.

Restando claro o inconformismo do recorrente com o prosseguimento da execução em primeiro grau e que este utiliza do recurso de agravo de instrumento e dos embargos de declaração com o único objetivo de procrastinar o feito executório, trazendo aos autos discussão de assuntos impertinentes ao instrumento utilizado, misturando institutos em uma verdadeira confusão processual, deve ser desprovido o recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n° 0000132-11.1999.8.11.0002, manejada por PREMHIUN DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. - ME, rejeitou os embargos declaratórios apresentados pelo recorrente, aplicando-lhe multa.

Em tais embargos o agravante fez os seguintes requerimentos:
“1 – que seja realizada uma avaliação precisa, identificando a faixa etária, peso e sexo dos animais; 2 - que a fiel depositária preste conta, quanto a ausência dos animais nascidos, e que apresente o extrato do INDEA, para que seja verificada as últimas movimentações; 3 - a desconstituição da Exequente da atribuição de fiel depositária, com a devida substituição, dando preferência aos proprietários; 4 - que seja liberado o excesso da penhora, que consiste nos patos, galinhas, e carneiros (id. 68484980), do imóvel (Id. 68286662) e dos semoventes que excederam o valor da dívida.”

Em breve síntese, o recorrente sustenta que a avaliação não está correta, visto que os semoventes apresentados não são os que foram removidos. Discorre sobre a taxa de natalidade dos animais, contestando o número de nascimentos no período de apenas 16 bezerros. Sustenta a imperícia da fiel depositária, aduzindo que esta vendeu animais sem autorização ou não cuidou do rebanho devidamente, visto haver um prejuízo de 41 bezerros, no mínimo. Defende que o laudo técnico que apresentou não foi apreciado pelo Juízo
a quo
. Impugna a multa aplicada, visto que a decisão atacada pelos aclaratórios possuía várias omissões, não constituindo-se de embargos protelatórios.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo.

No mérito, requer o provimento do presente agravo para anular a decisão que rejeitos os embargos de declaração e cancelar a multa de 2% aplicada.

Efeito suspensivo recursal indeferido (ID 183568664).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 184296428).

Contrarrazões recursais apresentadas (ID 187647164).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

O agravante, executado na demanda originária, apresentou em primeiro grau embargos de declaração alegando omissão do Juízo
a quo
e pugnando para que
“1 – que seja realizada uma avaliação precisa, identificando a faixa etária, peso e sexo dos animais; 2 - que a fiel depositária preste conta, quanto a ausência dos animais nascidos, e que apresente o extrato do INDEA, para que seja verificada as últimas movimentações; 3 - a desconstituição da Exequente da atribuição de fiel depositária, com a devida substituição, dando preferência aos proprietários; 4 - que seja liberado o excesso da penhora, que consiste nos patos, galinhas, e carneiros (id. 68484980), do imóvel (Id. 68286662) e dos semoventes que excederam o valor da dívida.”.

Contudo, o recorrente, quando da prática de tal ato processual, não observou que já havia levantado tais questões em primeiro grau durante o curso das quatro demandas em que litiga contra o recorrido, quais sejam, a) ação declaratória de inexigibilidade de título executivo extrajudicial com pedido de efeito suspensivo de n. 1021780-58.2021.811.0002; b) embargos de terceiro de n. 1036855-40.2021.811.0002; c) embargos de terceiro de n. 1037751-83.2021.811.0002 e d) embargos a execução de n. 1038437-75.2021.811.0002, assim como nos agravos de instrumento referentes à estes feitos que interpuseram neste Tribunal de Justiça, quais sejam, o nº 70.931/2012, nº 1002006-82.2020, nº 1011693-49.2021, nº 101904-02.2021, nº 1023399-29.2021, 1020172-31.2021, no recurso de apelação cível nº 1038437-75.2021, bem como na Exceção de Suspeição nº 1010928-44.2022.

Todos estes questionamentos já foram corretamente analisados, existindo decisões a respeito.

Assim, levando em consideração questões meramente processuais, não há como ser reformada a decisão atacada, uma vez que o agravante objetiva, claramente, por meio das inúmeras petições atravessadas em primeiro grau e do presente recurso, apenas protelar a execução em trâmite a cerca de 26 (vinte e seis) anos, de forma injustificada.

Por necessário, anoto que apesar da forma sucinta, a decisão de não admitir os embargos de declaração, foi, sim, fundamentada.

In casu,
o Juízo
a quo
rejeitou os embargos de declaração por entender que os argumentos utilizados pelo embargante, ora recorrente, tentaram combater matéria já decidida anteriormente em julgado e não na decisão embargada.

É cediço que os embargos declaratórios são cabíveis quando no acórdão embargado houver uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, têm os embargos de declaração o objetivo de esclarecer a decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

É, pois, função deste “recurso” a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte.

De acordo com o art. 93, IX, da Carta Política, basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato.

O c. Superior Tribunal de Justiça assevera:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, especialmente de decisões já proferidas, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado de primeiro grau a legitimar o manejo de embargos declaratórios para contestar matéria já preclusa.

Ora, se a parte não concorda com a fundamentação expendida na decisão prolatada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios, como equivocadamente fez.

Assim, resta claro o inconformismo do recorrente com o prosseguimento da execução em primeiro grau e que este utiliza do presente recurso com o único objetivo de procrastinar o feito executório, trazendo aos autos discussão de assuntos impertinentes ao instrumento utilizado, misturando institutos em uma verdadeira confusão processual.

Por fim, com relação
à multa de 2% sobre o valor da causa, aplicada no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo recorrente em primeiro grau, com fulcro no §2º do art. 1.026 do CPC, tenho que ela foi aplicada devidamente.

A propósito:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

A meu ver, os embargos de declaração opostos em face de decisão combatida, assim como a maioria dos inúmeros recursos apresentados no transcurso das demandas envolvendos os litigantes ao longo de quase 26 (vinte e seis anos) possuem caráter manifestamente protelatório, no objetivo de não cumprir com a dívida executada, como reza o regramento processual civil, a permitir a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, pois em análise as razões recursais vê-se que não foi indicado pela parte de forma pormenorizada os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento.

Desse modo, impõe-se a manutenção da multa aplicada.

Ressalta-se, por fim, que a destinação desta instância recursal é justamente analisar o acerto ou desacerto do magistrado, se este agiu de acordo ou não com a legislação de regência (princípio do
tempus regit actum
), sendo sobre tal égide o julgamento do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024